Tribunal: STF
Processo: ARE 1572408
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS – GDAFA. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. LIMITAÇÃO DOS CÁLCULOS AO MÊS DE MAIO DE 2004. INDEVIDA. PERCENTUAL. LIMITE MÁXIMO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2008. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. 



    1. A decisão recorrida foi proferida sob a vigência do CPC de 1973, de modo que não se aplicam as regras do CPC atual. 



    2. Trata-se de título executivo judicial decorrente de ação mandamental (MS 2001.34.00.035083-1/DF) impetrada pela Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários – ANFFA, contra ato do Sr. Coordenador Geral de Recursos Humanos do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, objetivando assegurar aos seus substituídos (servidores inativos e pensionistas) o direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDAFA, em sua totalidade, nos mesmos valores pagos aos servidores em atividade. 



    3. O mandado de segurança coletivo alcança todos os integrantes da categoria substituída, sem que destes se exijam autorização, versando a hipótese substituição e não representação processual, pois os beneficiários poderiam ser identificados posteriormente, demonstrando-se que se enquadram exatamente naquela situação que deu origem ao direito assegurado na sentença, uma vez que nos termos do art. 22, caput, da Lei do Mandado de Segurança, a sentença fará coisa julgada em favor dos substituídos pela atividade processual da entidade de classe. 



    4. A Constituição confere tratamento diferenciado ao mandado de segurança coletivo, cuja impetração por parte de associação prescinde de autorização dos substituídos, conforme inciso LXX do seu art. 5º. Cuidando-se de mandado de segurança coletivo, porque não é imprescindível a apresentação de lista de beneficiários, mesmo referindo-se a direito individual homogêneo, essa circunstância, não prejudica aqueles que efetivamente foram substituídos e não constam da lista apresentada com a inicial ou não eram filiados à época da impetração. Precedente do STJ: AgInt no REsp n. 1.890.382/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022. 



    5. É importante esclarecer que o STF decidiu, no RE 573.232/SC, em julgamento submetido à repercussão geral, que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial, não bastando permissão estatutária genérica, sendo indispensável que a autorização seja dada por ato individual ou em assembleia geral, situação que não se aplica, contudo, aos mandados de segurança coletivos, como neste caso em execução. 



    6. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa dos exequentes para figurarem no presente feito, porquanto são filiados às Associações Estaduais e não à ANFFA, também não merece ser acolhida, uma vez que o estatuto da ANFFA é claro ao mencionar, em seu artigo 2º, que a ANFFA congrega as Associações Estaduais, bem como os Fiscais Federais Agropecuários associados àquelas. Ademais, no artigo 3º do referido estatuto há menção objetiva de que a ANFFA representará, substituirá e defenderá as associações estaduais filiadas e/ou os seus associados direitos, que são os Fiscais Federais Agropecuários, substituídos no presente feito.



    7. Em se tratando de ação coletiva proposta perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, não se aplica a exigência constante do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, posto que aquela seccional detém jurisdição sobre todo o território nacional e as suas decisões abrangerão a totalidade dos associados substituídos nos autos, independentemente do local de seu domicilio. Precedentes do STJ. 



    8. O direito às diferenças vencimentais não se limita à data da edição da Lei 10.883/2004, que institui os limites para a percepção da vantagem instituída pela Medida Provisória 2.229-43 (reedição da MP 2.048-26), pois o referido diploma legal, apesar de assegurar o pagamento da gratificação aos inativos, prevê o pagamento em patamar diferenciado dos servidores da ativa, em desconformidade com o título executivo.



    9. O título judicial reconheceu o direito dos exequentes, na condição de inativos da categoria de Fiscais Agropecuários do Ministério da Agricultura, à percepção da GDAFA em seu grau máximo, conforme tratamento dispensado aos servidores em atividade, o que inclui, por consecução lógica, o percentual majorado, no curso do processo, pela Lei 10.883/2004, de 50% para 55%, em razão da sobredita paridade assegurada pelo julgado, que deve ser observado no momento da execução. 



    10. Dessa forma, não há falar em afronta à coisa julgada. Desde a propositura da demanda, a União possui o pleno conhecimento acerca da extensão do direito vindicado pelos exequentes: a Gratificação de Desempenho de Atividades de Fiscalização Agropecuária em seu limite máximo, ou seja, o mesmo tratamento dispensado aos seus pares do serviço ativo, até que surjam as razões para o discrímen instituído pela norma, ou, como no caso, a extinção da gratificação. 



    11. Do mesmo modo, não merece ser acolhida a alegação da apelante de que a alteração do título judicial, para fazer constar o acréscimo de 5% determinado pela Lei 10.883/2004, poderia ter sido postulada pelos representados no momento processual dos embargos declaratórios, considerando que o título executivo transitou em julgado posteriormente à edição da referida lei. Com efeito, a veiculação desse tema em sede de embargos à execução não se mostra inoportuna ou intempestiva, porquanto a alteração no percentual da Gratificação, elevando-o de 50 para 55%, deu-se no curso da demanda, não podendo a embargante alegar qualquer surpresa a respeito. 



    12. Assiste razão à apelante quanto à impossibilidade de compensação das parcelas pagas administrativamente a título de GDAFA a partir de fevereiro de 2008 com os valores executados referentes ao período de 19/12/2001 a 31/12/2007. Cumpre registrar que tal período se refere a execução proposta pela ANFFA das parcelas vencidas desde a data da impetração do mandado de segurança (ação de conhecimento), em 19/12/2001, até o mês em que transitou em julgado o acórdão (dezembro de 2007). Dito isso, entende-se que não há como se determinar a compensação do montante executado com parcelas futuras, vincendas, que sequer foram discutidas neste feito. 



    13. As consequências fáticas do advento da Lei n° 11.784/2008, que extinguiu a GDAFA e criou nova gratificação denominada de GDFFA, com características pro labore faciendo, devem ser discutidas na via adequada (administrativa ou outra demanda judicial), nada tendo a ver com esta execução, cujos limites temporais esbarram no trânsito em julgado do acórdão que determinou a concessão da segurança (dezembro de 2007). Ademais, conforme bem salientado pela parte apelante e constatado nos autos, não houve pagamento em duplicidade de gratificações de carreiras (GDAFA e GDFFA), mas a continuidade equivocada de pagamento de uma única gratificação – GDAFA, através da Rubrica 10289, entre os anos de 2008 e 2009. 



    14. Reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21, do CPC/1973 (considerando que a sentença foi proferida sob a sua égide), uma vez que ambas as partes foram vencidas parcialmente em suas pretensões, sem preponderância para qualquer dos lados. 



    15. Apelação da União Federal desprovida. Apelação da ANFFA parcialmente provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer a omissão”.



    Sustenta a recorrente “a necessidade de filiação direta à entidade associativa impetrante para que o interessado possa ser beneficiário de título formado em writ coletivo, sob pena de clara violação ao artigo 5º, LXX, ‘b’, da CF/88”.



    Argumenta que, “no caso em questão, constata-se que a ANFFA pretende representar de forma indireta os Fiscais Federais Agropecuários, já que não são seus associados, mas sim de suas associações estaduais filiadas. No entanto, tal representação é inadmissível no direito pátrio. A substituição processual deve efetivar-se de forma direta, o que implica a legitimidade ativa das Associações Estaduais para substituir os Fiscais Agropecuários a ela filiados e não da ANFFA”.



    Alega que “não há como a ANFFA, indiretamente, representar coletiva ou individualmente, judicial ou extrajudicialmente os Fiscais Federais Agropecuários filiados às Associações Estaduais , que, estas sim, estão àquela filiadas, sob pena de se configurar uma inadmissível espécie de substituição processual de segundo grau”.



    Aduz que a “limitação territorial dos efeitos da sentença, prevista no art. 2°-A da Lei n°. 9.494/97 (redação dada pela MP n°. 2.180-35/01) não se aplica a ações coletivas impetradas no Distrito Federal, quando o jurisdicionado não é ali domiciliado, vez que se trata de ressalva prevista no art. 109, § 2°, da CF/88”.



    Requer que “seja pronunciada a incompetência absoluta, declarando-se nula a sentença e a execução com fulcro no artigo 113, § 1°, ou, subsidiariamente, seja declarada a ilegitimidade dos pretensos filiados para a execução, porquanto não domiciliados no DF, tudo com base no art. 2°-A da Lei n°. 9.494/97 e no artigo 485, VI, do NCPC”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 1.293.130/SP, feito paradigma do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de assegurar a representatividade das associações para atuar em favor de seus representados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de apresentação de relação nominal com a inicial da ação mandamental, autorização expressa dos associados ou, ainda, filiação anterior à propositura da ação. 



    Eis a ementa de referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Anote-se, ainda, que em relação aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 796.473/RS, que deu origem ao Tema 715 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário. Confira-se a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” 



    Nesse mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, nos autos do ARE nº 1.310.363/DF, que bem aborda a questão:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região: 



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS — GDAFA. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. LIMITE MÁXIMO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. 



    1. O título executivo concedeu a segurança ‘para o fim de garantir aos substituídos da impetrante o recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária — GDAFA da mesma forma e nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores em atividade, ou seja, no seu limite máximo, no percentual de 50% (cinquenta por cento).’ Com isso, não há duvidar que, em essência, o título executivo reconhece o direito dos Fiscais Agropecuários aposentados ao mesmo percentual concedido aos seus pares em atividade, na forma da lei. Tendo a Lei 10.883/2004 elevado para 55% o limite máximo da GDAFA, este deve ser o percentual, em razão da sobredita paridade assegurada no título executivo, a ser observado quando da execução do julgado, até a implementação dos mecanismos de aferição da performance individual dos servidores em atividade. 



    2. Na hipótese, o direito às diferenças vencimentais não se limita à data da edição da Lei 10.883/2004, que institui os limites para a percepção da vantagem instituída pela Medida Provisória 2.229-43 (reedição da MP 2.048-26), pois o referido diploma legal, apesar de assegurar o pagamento da gratificação aos inativos, prevê o pagamento em patamar diferenciado dos servidores da ativa, em desconformidade com o título executivo. 



    3. O direito deve ser assegurado até 31 de janeiro de 2008, quando surgiu no mundo jurídico nova alteração da matéria, com a edição da Lei 11.784/2008, esta que extinguiu a GDAFA, instituindo, em substituição, a GDFFA, com critérios de aferição de desempenho. 



    4. Os elementos existentes nos autos indicam para a possibilidade de eventuais pagamentos terem sido efetuados administrativamente em favor dos exequentes a título da GDAFA a partir de fevereiro de 2008. Contudo, valores eventualmente pagos devem ser abatidos do valor reconhecido no título exequendo relativamente a cada um representado, desde que comprovado nos autos, sob pena de duplicidade de pagamentos. Isso porque nos termos do que estabelece o art. 45 da Lei. 11.784/2008, a GDFFA não poderá ser paga cumulativamente com outras gratificações de desempenho de atividade ou de produtividade. 



    5. Apelações desprovidas” (fl. 149, vol. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 41, vol. 4). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, XXXVI e LXX do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República. 



    Sustenta que “a ANFFA não pode em mandado de segurança coletivo substituir os associados de suas filiadas, sendo parte ilegítima ativa para tanto, não havendo título executivo judicial em benefício dos Fiscais Agropecuários” (fl. 83, vol. 4). 



    Salienta que “a ausência da relação de filiados à ANFFA por ocasião da impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº. 2001.34.00.035083-1 ou de outra prova de que os exequentes eram associados à época da impetração do referido remédio constitucional. Trata-se de documento essencial com vistas à aferição da condição de beneficiário do título executivo judicial e da legitimidade da associação e dos exequentes e matéria de ordem pública” (fl. 87, vol. 4). 



    Argumenta que “não se pode, em fase de liquidação ou de execução, tentar modificar a sentença que julgou a lide de conhecimento para conferir a condição de credor a quem o título executivo não contemplou, ampliando-se indevidamente os seus efeitos subjetivos. A um só tempo se violaria a imutabilidade da coisa julgada – art. 5º, XXXVI, CRFB/88 – e o princípio da congruência – artigos 509, § 4º e 492 do CPC/2015” (fl. 92, vol. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 34-35, vol. 5). 



    No agravo, a agravante alega que “a União pretende discutir na hipótese a legitimidade da associação em voga para representar os exequentes, já que seus associados da ANFFA são as associações estaduais (pessoas jurídicas) e não os fiscais (pessoas naturais)” (fl. 45, vol. 5). 



    Ressalta que “a ANFFA não pode em mandado de segurança coletivo substituir os associados de suas filiadas, sendo parte ilegítima ativa para tanto, não havendo título executivo judicial em benefício dos Fiscais Agropecuários” (fl. 45, vol. 5). 



    Assevera que, “além de não haver qualquer necessidade de reexame de fatos e provas, entende-se que as decisões prolatadas nos autos implicam em ofensa direta ao [inc.] XXXVI, da Constituição Federal, já que patente o desrespeito aos limites que o Juízo fixou em decisão judicial transitada em julgado na ação de conhecimento (coisa julgada – art. 5º, XXXVI da CF/88)” (fl. 46, vol. 5). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. Improcedente a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há que falar em violação do art. 97 da CF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.176.452-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).



     



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.155.187-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019). 



    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 8.1.2021). 



    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.067-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. 2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.146.736-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 1º.8.2013, Tema 660). 



    8. Quanto aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva, consta do Recurso Extraordinário com Agravo n. 796.473 (Tema 715), Relator o Ministro Gilmar Mendes, sem repercussão geral: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (Plenário, DJe 21.10.2014). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se também as decisões por mim proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.217.115, DJe 6.8.2019, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.195.658, DJe 25.4.2019. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 9. 



    Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Essa referida decisão foi mantida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com acórdão publicado em 23 de junho de 2021 e portando a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     



    Anote-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente: ARE nº 1.545.790/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/05/2025; RE nº 1.537.847/DF, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 07/03/2025; ARE nº 1.315.707/DF, de minha relatoria, DJe de 1º/4/2022; e ARE 1.310.842/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18/3/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente